Tribunal: TJBA
Processo: 8012484-35.2022.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8012484-35.2022.8.05.0256 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: FLORIVAL RODRIGUES DE SOUZA JUNIOR Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELA DEFESA. CRIME DE LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ARTIGO 129, §9°, DO CÓDIGO PENAL C/C O ART. 5°, INCISO III E ART. 7°, INCISO I, DA LEI N° 11.340/06). PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS. REFORMA DA DOSIMETRIA. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. AFASTAMENTO DE CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. IMPOSSIBILIDADE. DELITO COMETIDO EM MOMENTO DE SOFRIMENTO EMOCIONAL DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO DA EXASPERAÇÃO. PLEITO DE ALTERAÇÃO DE QUANTO DE MAJORAÇÃO. NÃO CABÍVEL. AUMENTO PROCEDIDO DENTRO DA MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE MOTIVO FÚTIL. INCABÍVEL. POSSÍVEL DISCUSSÃO INCAPAZ DE AFASTAR A MOTIVAÇÃO BANAL PARA O ATO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Criminal interposta pelo acusado contra sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 129, §9º, do Código Penal, c/c o artigo 5º, III, e art. 7º, inciso I, da Lei n° 11.340/2006, fixando a pena de 08 (oito) meses e 22 (vinte dois) dias de detenção pela prática de lesão corporal, em contexto de violência familiar entre irmãos, decorrente de discussão sobre documentos do genitor falecido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) determinar se procede a absolvição do apelante por alegada fragilidade probatória e provocação da vítima em contexto de luto familiar; (ii) estabelecer se a dosimetria deve ser reformada para fixação da pena-base no mínimo legal em razão de suposto erro no direcionamento de incremento das situações judiciais; (iii) verificar se deve ser afastada a agravante do motivo fútil relativa ao desentendimento sobre documentos familiares. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A materialidade delitiva resta cabalmente comprovada pelo Laudo de Exame de Lesões Corporais no id. 84815969 que atesta lesões labiais compatíveis com trauma contuso, e a autoria encontra-se solidamente estabelecida pelo depoimento firme da vítima, corroborado pelo contexto fático apurado. 4. Em crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima possui especial relevância probatória quando harmônica com os demais elementos de convicção, conforme orientação dos Tribunais Superiores e instrumentos internacionais de proteção à mulher (CEDAW e Convenção de Belém do Pará). 5. O alegado contexto emocional de luto e eventuais ofensas verbais não legitimam a prática de agressão física, sendo juridicamente inadmissível qualquer forma de violência como resposta a conflito verbal. 6. A valoração negativa das circunstâncias do crime mostra-se devidamente fundamentada, considerando a especial reprovabilidade da conduta praticada em momento de luto familiar, quando se esperaria solidariedade entre irmãos. 7. O incremento adotado pelo magistrado (1/8 sobre o intervalo) encontra-se dentro da discricionariedade judicial regrada, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não configurando, assim, desproporcionalidade. 8. Configura-se motivo fútil quando demonstrada manifesta desproporção entre a causa determinante (negativa de entrega de documentos) e a intensidade da ocorrência criminosa (agressão física). 9. O desentendimento sobre questões administrativas do inventário, ainda que em momento de luto, não caracteriza motivação idônea a justificar as agressões perpetradas pelo acusado. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e desprovido. Parecer da Procuradoria pelo provimento parcial do recurso. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8012484-35.2022.8.05.0256, da Comarca de Teixeira de Freitas, sendo Apelante FLORIVAL RODRIGUES DE SOUZA JUNIOR e Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER o recurso de apelação e NEGAR-LHE PROVIMENTO, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que integram o julgado.